Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008975-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDA: EPC CONSTRUÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. I – A EPC Construções S/A, autora da ação declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com indenização por danos materiais e morais, renovou os mesmos pedidos na reconvenção à monitória, o que configura a litispendência, pressuposto processual negativo que gerou a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC. II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que a contratada Polimix Concreto Ltda. forneceu concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a contratante EPC Construções S/A, o que evidencia a procedência dos pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes à relação contratual (processo no 0011150-47.2016.8.07.0001) e de sustação dos protestos (processo no 0006774-18.2016.8.07.0001), e, por consequência, de improcedência do pedido monitório (processo no 0008975-80.2016.8.07.0001), tal como decidido pela r. sentença. III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a contratante EPC Construções S/A não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da contratada Polimix Concreto Ltda. IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença única, que declarou a inexigibilidade dos débitos, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral. V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva. VI – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que restou cabalmente comprovado, por meio da prova pericial, a existência de fato modificativo do direito pleiteado, de modo que a inexigibilidade deve apenas se limitar ao percentual do concreto usinado que não atingiu o fator de resistência contratado. Requer que sejam julgadas parcialmente procedentes tanto a ação declaratória de inexigibilidade de débito como a ação monitória, para declarar devido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a ser cálculo sobre o valor total dos serviços de concretagem por ela prestados. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (IDs. 25194792 - Pág. 11, 25428908 - Pág. 1 e 26873738 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o recurso especial em tela é manifestamente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse contexto, com base nas provas constantes dos autos, especialmente a perícia judicial, ficou demonstrado que a apelante-autora Polimix Ltda. forneceu concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a apelante-ré EPC S/A, o que evidencia a procedência dos pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes à relação contratual (processo no 0011150-47.2016.8.07.0001) e de sustação dos protestos (processo no 0006774-18.2016.8.07.0001), e, por consequência, a improcedência do pedido monitório (processo no 0008975-80.2016.8.07.0001), tal como decidido pela r. sentença” (ID. 21656573 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (IDs. 25194792 - Pág. 11, 25428908 - Pág. 1 e 26873738 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016